Tribunal: TJSP
Processo: 2251161-07.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2019-03-21

Ementa:
Tributário – exceção de pre-executividade – afastamento inadequação da via eleita - recálculo de juros limitados à taxa SELIC – Precedente do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Impossibilidade de fixação, no âmbito estadual, de juros moratórios superiores àqueles praticados na esfera federal – Honorários devidos ainda que o acolhimento da exceção de pré-executividade não

Ementa:
Tributário – exceção de pre-executividade – afastamento inadequação da via eleita - recálculo de juros limitados à taxa SELIC – Precedente do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Impossibilidade de fixação, no âmbito estadual, de juros moratórios superiores àqueles praticados na esfera federal – Honorários devidos ainda que o acolhimento da exceção de pré-executividade não acarrete a extinção da execução - Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal – Recurso provido